Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006710-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 024.799.451-03 (ADVOGADO), SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.012.550/0001-09 (AGRAVANTE), L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.584.515/0001-86 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO RABELO - CPF: 168.950.291-68 (ADVOGADO), JIVAGO TOMAS DA CUNHA - CPF: 865.239.961-15 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA FORMULADO PELO EXECUTADO – OFERECIMENTO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA – RECUSA DO CREDOR – ORDEM DE PREFERÊNCIA - INCIDÊNCIA DOS ARTS. 805, 847 E 835, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para incidência, assim, do art. 805, do CPC - pelo qual consagrado o princípio da menor onerosidade - não se pode olvidar do princípio-fim do processo executivo, de pagamento do débito exequendo do modo mais efetivo possível, pelo que é pressuposto, para aplicação da norma, a existência de maneiras igualmente eficazes para saldar a dívida.

Embora seja possível a substituição à penhora, não se pode afirmar seja ela mais eficaz ou suficiente à satisfação da dívida exequenda que as medidas constritivas deferidas pelo douto Juízo de 1.o grau, relativas à penhora de ativos financeiros da empresa devedora.

O art. 847, caput, do CPC, autoriza a substituição da penhora apenas quando não gera prejuízo à exequente, reputando-se legítima, desse modo, a recusa, pelo credor, dos bens imóveis nomeados à penhora pela Executada, inexistindo, no caso, ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, por parecerem mais eficazes, para saldar a dívida exequenda, as medidas constritivas acolhidas pelo douto Juízo de 1.o grau nos autos.

O valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial da executada, pode ser objeto de penhora, notadamente porque o dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos preconizados pelo art. 835, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005410-32.2020.8.11.0004, ajuizada em seu desfavor por L.A.S. - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA – EPP indeferiu o pedido de desbloqueio de conta bancária formulado pelo executado.

Em suas razões, a parte Agravante sustenta que houve equivocada penhora em suas contas bancárias, sem determinação judicial para tanto, seguindo o entendimento contrário ao contido nos artigos 805 e 829, §2o, do CPC.

Afirma que não há nos autos decisão que determine a penhora, nem tampouco foi realizada a avaliação do juízo singular com relação à aceitação dos imóveis dados em garantia, bem como o agravado não justificou sua recusa com relação aos imóveis dados como garantia de forma satisfatória e, ainda, o juízo singular, em momento algum, proferiu decisão aceitando ou não os bens ofertados.

Aduz que a decisão agravada constringe de forma mais gravosa, os valores existentes em contas bancárias do agravante, impedindo, de forma injustificada, que sejam honrados os naturais compromissos empresariais, podendo, inclusive, levar a empresa ao encerramento de suas atividades.

Defende a necessidade de análise do magistrado com relação à aceitação dos bens ofertados como garantia à ação de execução, nos termos do art. 829, §2o do CPC, bem como considerando que o art. 835, §1o do CPC, preconiza que existem possibilidades de alteração da ordem de penhora, pois, em que pese a prioridade da penhora seja o dinheiro, pode o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no art. 835 do CPC de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.

Assevera que a penhora sobre valores só pode recair na hipótese de se restar demonstrado de plano que o executado busca tão só procrastinar o recebimento por parte do credor e a execução em debate não tem qualquer lastro ou mesmo fundamentação lógica, como vem sendo provado nos autos dos competentes Embargos (1006141- 91.2021.8.11.0004).

Por fim, alega que os imóveis ofertados estão livres de qualquer embaraço e são avaliados em valor superior ao da presente execução.

Pede pela antecipação de tutela recursal para suspender/reformar a decisão agravada, determinando o imediato desbloqueio, com o retorno dos valores à conta da Agravante e, no mérito, requer seja provido o recurso, para confirmar a decisão antecipatória, e reformar em definitivo a decisão agravada, face a indicação de bens livres e desembaraçados em valor suficiente para garantir a execução, a fim de que a execução se processe de forma menos onerosa ao executado/agravante.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 125006665).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 128384181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por L.A.S. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP e LUIZ ALBERTO SOUTO em face de SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alegando que firmou com o executado o fornecimento de Manilhas de concreto para feitura de infraestrutura de condomínio situado à margem esquerda da avenida na saída do Bairro BNH, até toda a sua construção, mas que o requerido se furta de efetuar o pagamento da matéria prima utilizada e adquirida do exequente.

Assim, ajuizou a demanda buscando o recebimento do crédito de R$ 132.760,19 (cento e trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais e dezenove centavos), correspondente a duas duplicatas de aquisição de matéria prima.

Citada, a parte executada compareceu aos autos e indicou à penhora os imóveis objeto das matrículas nos 73.144 e 73.146, livres de qualquer embaraço, avaliados atualmente em mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), valor superior àquele conferido à causa, e, portanto, suficiente para garantir o crédito.

A parte exequente manifestou pela recusa dos bens imóveis ofertados, pelo valor não ser condizente com a realidade, e já terem sido ofertados 05 lotes do mesmo, que é dentro de condomínio no qual tem que se pagar a vida toda. No mais requereu a penhora e remoção de bens do executado para cumprimento da obrigação e busca via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em 25/02/2022, foi realizado o bloqueio do total de R$ 125.712,87 nas contas da executada, tendo esta manifestado nos autos que houve o bloqueio sem qualquer determinação própria e exclusiva do Juízo ou sequer decisão judicial aceitando ou não a garantia oferecida.

Em seguida sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial com antecipação de tutela, ajuizada por L.A.S. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP e LUIZ ALBERTO SOUTO em face de SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT, todos já qualificados nos autos.

Considerando a recusa do exequente em relação aos bens apresentados pela parte executada, juntamente com a inobservância da gradação dos ritos expropriatórios previstos no art. 845 do Código de Processo Civil e o indeferimento do efeito suspensivo dos Embargos opostos pelo executado, indefiro o pedido de penhora dos bens imóveis indicados pela parte executada, respeitada à ordem preferencial do art. 835, do CPC.

Defiro o pedido de penhora por meio do Sistema SISBAJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, do CPC.

Proceda-se com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Determinada a penhora acima por meio do sistema SISBAJUD em 25/02/2022 (anexo), foram encontrados o valor de R$ 125.712,87 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos).

Antes da disponibilização da decisão retro para as partes, após a implementação da penhora via SISBAJUD – PJE, a parte executada diante do bloqueio, peticionou (Id. 78549832 - Pág. 1/4), requerendo o desbloqueio dos valores. Por sua vez, o exequente (Id. 78729590 - Pág. 1) manifestou pelo levantamento dos valores.

Pois bem, em virtude do bloqueio a parte executada peticionou aos autos afirmando a realização de penhora em contas bancárias sem determinação judicial.

Afirma que foram oferecidos dois imóveis, livres e desembaraçados, como garantia à presente execução, em valor bem superior ao suposto crédito executado (ID 58609200 e 58609209), bem como tempestivamente apresentados os competentes Embargos à Execução (processo apenso no 1006141-91.2021.8.11.0004).

Afirma, ainda, que laborando em flagrante má-fé e com o claro intuito de induzir o Juízo ao erro, a exequente teria manifestado aduzindo que não teriam sido apresentadas as razões dos Embargos a presente execução (ID 60114161), bem como que em manifestação (ID 60114161), a exequente não concordou com a garantia oferecida (bens imóveis), todavia, sequer declinou ou justificou, minimamente, as razões para tanto, pugnando, ainda, pela “busca via sistema sisbajud, renanjud, infojud”, a fim de dar cumprimento à obrigação que entende devida.

Aduz que, sem qualquer determinação própria e exclusiva deste Juízo, a executada foi surpreendida com o bloqueio de valores em suas contas bancárias, relativo à presente execução, conforme se verifica pela documentação ora juntada , e da certidão de bloqueio constante do ID 78525450, o que se imagina possa ter ocorrido por algum equívoco a que foi induzida a serventia.

Pois bem, não há que se falar em realização de penhora sem determinação deste Juízo, notadamente, que a decisão deferimento da penhora online somente é disponibilizado para as partes após a implementação/cumprimento junto aos tramites do sistema SISBAJUD.

Importante ressaltar que, havendo ou não penhora total ou parcial de ativos financeiros, a minuta é disponibilizada para as partes tomarem ciência e as partes são intimadas para eventuais impugnações e manifestação.

Ocorre, in casu, que determinada a realização de penhora online foram bloqueados ativos financeiros da parte executada, todavia, sem que, ainda houvesse decorrido os prazos de comunicação pelo sistema SISBAJUD, diante do resultado da ordem de bloqueio via sistema, a parte executada manifestou aos autos pedindo o desbloqueio de valores.

No caso em tela, inexiste qualquer irregularidade, outrossim, não alegada, nenhuma hipótese de impenhorabilidade dos valores, não merece prosperar o pedido de desbloqueio de valores.

Em prosseguimento, por cautela, indefiro, por ora, o pedido de levantamento dos valores formulado pelo exequente ante a existência de impugnação à execução, que apesar do indeferimento do efeito suspensivo a título de cautela até o julgamento final dos embargos à execução em apenso, ou até que haja caução idônea suficiente pelo exequente.

Oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores penhorados.

Indefiro o pedido do exequente de aplicação de multa de litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes os requisitos legais Por fim, intime-se o exequente para apresentar o cálculo do valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sobre o princípio da menor onerosidade da execução, dispõe o art. 805, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

Contudo, o parágrafo único do dispositivo legal supracitado atribui ao executado que alegar a gravidade da medida constritiva o ônus de indicar outro meio, mais eficaz e menos oneroso, capaz de solver a execução.

Para incidência, assim, do art. 805, do CPC - pelo qual consagrado o princípio da menor onerosidade - não se pode olvidar do princípio-fim do processo executivo, de pagamento do débito exequendo do modo mais efetivo possível, pelo que é pressuposto, para aplicação da norma, a existência de maneiras igualmente eficazes para saldar a dívida.

Nesse sentido, inclusive, o precioso ensinamento de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser analisado isoladamente. Ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles, o da máxima utilidade da execução, que visa à plena satisfação do exequente. Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada, proporcional.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1159).

No caso em tela, diz a Agravante que a medida constritiva deferida pelo douto Juízo de 1.o grau onera demais o devedor, uma vez que os bens imóveis são o bastante para a garantia da Execução.

Acontece que a Exequente, ora Agravada, recusou referidos bens, preferindo a penhora em dinheiro.

Sendo assim, embora seja possível substituição à penhora, não se pode afirmar seja ela mais eficaz ou suficiente à satisfação da dívida exequenda que as medidas constritivas deferidas pelo douto Juízo de 1.o grau, relativas à penhora de ativos financeiros da empresa devedora.

Lado outro, cumpre esclarecer que não há que se falar em ofensa ao art. 829, §2o do CPC, uma vez que a prova de que os imóveis ofertados à penhora lhes pertencem e de que são válidos cabe ao próprio Agravante, não podendo transferir tal ônus ao Poder Judiciário como pretende.

Dessa forma, não é verdade, pois, que os bens indicados pela Exequente e pelos Executados se encontram no mesmo patamar a assegurar a demanda executiva.

Nesse sentido, preceitua o art. 847, caput, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito, que autoriza a substituição da penhora apenas quando não gera prejuízo à exequente:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Reputa-se legítima, desse modo, a recusa, pelo credor, dos bens imóveis nomeados à penhora pela Executada, inexistindo, no caso, ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, por parecerem mais eficazes, para saldar a dívida exequenda, as medidas constritivas acolhidas pelo douto Juízo de 1.o grau nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DA PARTE EXECUTADA DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTRITO NOS AUTOS, PARA GARANTIA DO DÉBITO EXEQUENDO, PELO IMÓVEL POR ELA INDICADO - RECUSA PELA EXEQUENTE - INSUFICIÊNCIA DO BEM INDICADO À PENHORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 847 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO - NÃO OFENSA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS NA DECISÃO AGRAVADA - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A autorização para a substituição à penhora, conforme preceitua o art. 847 do Código de Processo Civil, depende de demonstração, pelo Executado, acerca da inexistência de prejuízos para o Exequente. - Para incidência do art. 805, do CPC - pelo qual consagrado o princípio da menor onerosidade da execução - não se pode olvidar do princípio-fim do processo executivo, de satisfação do débito exequendo do modo mais eficiente possível, pelo que é pressuposto, para aplicação da norma, a existência de maneiras igualmente eficazes para o pagamento da dívida. - Segundo dispõe o art. 85, §11, do CPC, somente serão majorados honorários advocatícios fixados anteriormente, pelo que, se não cabível arbitramento de honorários na origem, não há que se falar, de igual modo, em majoração ou fixação de tal verba em grau recursal.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0024.01.031589-3/001, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021)

“APELAÇÃO – Falência (LREF, art. 94, II) – Decisão de improcedência – Tríplice omissão desatendida – Razões recursais pautadas na suficiência da certidão e demais provas apresentadas, inadimplemento e recusa dos bens indicados à penhora pela Devedora – Impertinência – Prova documental que não permite aferir o preenchimento dos requisitos legais – Recusa do credor em relação aos bens oferecidos – A observância dos requisitos formais é condição essencial para a propositura da ação e a prova da situação falitária deve ser pré-constituída – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido. Dispositivo: Negam provimento.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 0040720-83.2012.8.26.0100, Relator: Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 15/06/2022)

Deste modo, diante da expressa recusa do credor quanto aos bens indicados pelo devedor/agravante, deve ser respeitada a ordem de penhora do art. 835, do CPC, que prevê a preferencial e prioritária penhora em dinheiro.

Com tais considerações,
f
ica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022